Tribunal: TJDFT
Processo: 0012886-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012886-19.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. AGRAVADA: ANDREA BATISTA DE FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S.A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam existirem decisões da Corte Superior em abono à tese recursal. Defendem também, a desnecessidade da valoração do conjunto fático-probatório, afastando-se, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17942575 para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018